Tribunal: STF
Processo: ARE 1372805
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que julgou improcedente pedido de ressarcimento à plano de saúde de medicamento não registrado na ANVISA.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, caput; 6º, caput; 23, II; 196; e 199 da Constituição Federal. Defende a modulação dos efeitos da decisão do Tema 990/STJ aplicado ao caso.



    O recurso extraordinário não deve ser provido. Isso porque, para se chegar às conclusões defendidas pela parte agravante, seria imprescindível reapreciar fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível nesse momento processual (Súmula 279/STF).



    Ademais, o Tribunal de origem aplicou ao caso o Tema 990/STJ, no sentido de que “As  operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a  fornecer medicamento não registrado pela Anvisa”. O pedido de modulação dos efeitos dessa decisão não cabe ao Supremo Tribunal Federal, por se tratar de matéria decidida no âmbito infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



     



     Publique-se. 



          Brasília, 28 de março de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator